Tribunal: STF
Processo: HC 95660
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA
 Habeas corpus. Processual penal. Emendatio libelli e
   mutatio libelli. Não-violação do enunciado da Súmula nº 453 do
   STF. Precedentes.
1. O Tribunal de Justiça do Estado de São
   Paulo, ao reformar a decisão que impronunciou o paciente para
   submetê-lo a julgamento por suposta prática do crime de homicídio
   qualificado por motivo fútil, na forma tentada, não inovou quanto
   aos fatos originariamente descritos na denúncia oferecida, mas,
   apenas, deu definição jurídica diversa a eles.
2. Habeas corpus
   denegado.